Tribunal: TJES
Processo: 0033499-75.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033499-75.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIONIEDER DO NASCIMENTO EVANGELISTA e outros

APELADO: HOSPITAL SAO LUIZ S/A e outros (8)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033499-75.2017.8.08.0035

APELANTES: PATRÍCIA VIEIRA BOMFIM E OUTRO

APELADOS: HOSPITAL SÃO LUIZ S/A E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADO ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO INICIAL DE MOLA HIDATIFORME INCOMPLETA. SÍNDROME DO GÊMEO EVANESCENTE. AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA. PREVALÊNCIA DA PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autores em face de sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais ajuizada contra hospital, clínica de ultrassonografia e médicos, fundada em alegado erro de diagnóstico que teria indicado mola hidatiforme incompleta e levado ao encaminhamento da gestante para possível curetagem, sendo posteriormente constatada a viabilidade da gestação, que evoluiu regularmente até o nascimento de criança saudável. Os autores pleiteiam a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os profissionais de saúde e os estabelecimentos demandados incorreram em negligência, imprudência ou imperícia ao formularem diagnóstico provisório de mola hidatiforme incompleta; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil aptos a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, sendo a responsabilidade dos hospitais e operadoras por atos técnicos dos médicos condicionada à demonstração da culpa do profissional, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC.

4. A atividade médica constitui, em regra, obrigação de meio, exigindo-se a comprovação de negligência, imprudência ou imperícia para caracterização da responsabilidade civil.

5. A controvérsia envolve matéria de elevada complexidade técnica, razão pela qual a prova pericial assume especial relevância para a aferição da correção das condutas médicas adotadas.

6. O laudo pericial judicial conclui, de forma categórica, pela inexistência de erro médico, negligência, imprudência ou imperícia por parte dos profissionais demandados.

7. A perícia demonstra que a autora apresentava gestação inicial complexa, marcada por fenômeno biológico compatível com a síndrome do gêmeo evanescente, circunstância capaz de reproduzir imagens semelhantes às observadas em casos de mola hidatiforme incompleta.

8. Os achados ultrassonográficos registrados no exame realizado em 04/04/2017 correspondiam às imagens efetivamente observadas naquele momento e justificavam a formulação de hipótese diagnóstica diferencial, sem caracterizar conduta culposa.

9. O encaminhamento da paciente para centro de referência especializado diante da suspeita de patologia molar grave observa os protocolos médicos recomendados e constitui medida prudente de proteção à saúde da gestante.

10. A posterior confirmação da viabilidade fetal em exame realizado dois dias depois decorre da evolução natural do quadro clínico e não evidencia erro no atendimento anteriormente prestado.

11. A impugnação ao laudo pericial não é acompanhada de prova técnica idônea apta a demonstrar erro metodológico ou inconsistência científica capaz de afastar as conclusões do expert judicial.

12. Ausente a culpa dos profissionais médicos, resta afastada a responsabilidade civil dos estabelecimentos de saúde demandados, inexistindo ato ilícito, nexo causal ou dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil por alegado erro médico exige comprovação de negligência, imprudência ou imperícia do profissional de saúde.

2. A formulação de hipótese diagnóstica provisória compatível com os achados clínicos e radiológicos disponíveis não configura erro médico quando amparada pela literatura científica e pelos protocolos aplicáveis.

3. A síndrome do gêmeo evanescente pode gerar imagens ultrassonográficas capazes de mimetizar quadro de mola hidatiforme incompleta, tornando escusável a dúvida diagnóstica inicial.

4. A prova pericial judicial, quando coerente, fundamentada e não infirmada por contraprova técnica equivalente, prevalece na apuração de alegado erro médico.

5. A ausência de culpa do médico afasta a responsabilidade civil solidária dos estabelecimentos de saúde por atos técnico-profissionais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 4º. CPC, arts. 371 e 373, I. CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.540.016/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 18.11.2024. STJ, AgInt no AREsp nº 1.961.279/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.03.2022. STJ, AgInt no AREsp nº 2.293.307/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.08.2023. TJES, Apelação Cível nº 0002922-80.2018.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 29.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
PATRÍCIA VIEIRA BOMFIM
e
DIONIEDER DE NASCIMENTO EVANGELISTA

em face da sentença (ID 20153109), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da
“ação indenizatória”
ajuizada em face de
HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA, RAFAEL ANGELO AVANCE BAGGIERI, UNIMAGEM ULTRASSONOGRAFIA
e
MICHEL AMORIM DE ASSIS
,
que julgou improcedente a pretensão autoral.

Por fim, o comando sentencial condenou os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sobrestando sua exigibilidade na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, por força do deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID 20153112), os apelantes sustentam, em síntese: (i) a incidência plena do Código de Defesa do Consumidor e o manifesto defeito na prestação de serviço médico-hospitalar; (ii) que os profissionais apelados incorreram em negligência e imprudência ao formularem diagnóstico equivocado de mola hidatiforme incompleta (gravidez molar) em sede de exame ultrassonográfico datado de 04 de abril de 2017, aduzindo haver determinação verbal de interrupção imediata da gestação e curetagem uterina sem a prévia e prudente realização de exames laboratoriais complementares ou de reexame de imagem; (iii) que o erro de diagnóstico restou fulminado pelo fato de o suposto quadro emergencial cancerígeno ter sido integralmente desfeito meras 48 horas depois, no dia 06 de abril de 2017, após a realização de nova ultrassonografia na Santa Casa de Misericórdia de Vitória, que atestou gravidez viável e hígida; e (iv) que a impugnação ao laudo pericial de primeiro grau é legítima, eis que o documento seria parcial e tendencioso.

Assim, pugnam, nestes termos, pelo provimento do apelo com vistas à reforma total do julgado e à condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Pois bem.

Traçando uma breve síntese dos fatos, ressalto que
PATRÍCIA VIEIRA BOMFIM
e
DIONIEDER DE NASCIMENTO EVANGELISTA
ajuizaram
“ação indenizatória”
em face do
HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA, RAFAEL ANGELO AVANCE BAGGIERI, UNIMAGEM ULTRASSONOGRAFIA
e
MICHEL AMORIM DE ASSIS.

Os autores relatam, em síntese, que: (i) em março de 2017, a primeira requerente descobriu uma gestação inicial que se apresentava com quadro de risco e ameaça de abortamento decorrente de coágulo intrauterino; (ii) teria ocorrido grave erro de diagnóstico em exame de ultrassonografia realizado nas dependências da clínica ré em 04/04/2017, marcado pela equivocada constatação de más-formações múltiplas, ausência de atividade cardíaca embrionária e indicação verbal para a interrupção da gravidez diante da suspeita de mola hidatiforme incompleta; e (iii) em decorrência de tais fatos, a gestante foi internada em hospital público de referência para ser submetida a procedimento de curetagem, o qual somente não foi realizado de imediato por contingências administrativas, vindo exames subsequentes promovidos dois dias após a desmentir o quadro e comprovar a viabilidade e normalidade da gestação, que evoluiu regularmente até o nascimento de uma criança saudável ao final do período gestacional.

Basicamente diante de tais fatos, pugnam pela condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no montante total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fundamentando a pretensão nas normas do Código de Defesa do Consumidor por flagrante falha e defeito na prestação do serviço de diagnóstico médico-hospitalar.

Os réus, ao contestarem, refutaram a existência de erro médico e nexo causal. O ginecologista obstetra Dr. Rafael Angelo Avance e o Hospital São Luiz arguiram a estrita observância aos protocolos de urgência vigentes na literatura obstétrica e o correto encaminhamento da paciente para centro de referência especializado diante da hipótese de patologia grave.

O médico ultrassonografista e a clínica Unimagem (Ecoclínica Ltda.) sustentaram, por sua vez, que os achados de imagem retratavam com fidelidade a realidade do momento e decorreram de fenômeno biológico de perda e involução de um segundo embrião, o qual aparentava com perfeição o quadro molar, configurando diagnóstico diferencial escusável.

Houve réplica oportunamente apresentada, sendo que, logo após, foi sobreveio decisão de saneamento proferida à fl. 175, oportunidade em que o processo foi saneado e determinada a produção de prova pericial.

Deflagrada a fase probatória, a instrução consistiu em prova pericial, o que foi realizada às fls. 249/254, sendo que o
expert
prestou os esclarecimentos realizados pela parte autora às fls. 286/290.

Em audiência de instrução realizada no ID 20153106, as partes dispensaram a produção de prova oral, sendo que apenas o requerido
HOSPITAL SÃO LUIZ S/A
apresentou memoriais (ID 20153108).

Na sequência, sobreveio a sentença recorrida, oportunidade em que o Juízo de origem julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que as condutas profissionais e hospitalares não constituíram erro médico, mas sim uma resposta proporcional, justificada e prudente às evidências clínicas disponíveis no momento dos atendimentos frente ao quadro de risco gerado pela gestação gemelar com perda embrionária.

Irresignados, os autores apresentaram o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

A controvérsia cinge-se em verificar a subsistência de responsabilidade civil dos profissionais de saúde e dos estabelecimentos hospitalares e radiológicos em virtude de suposta falha na prestação de serviço, consubstanciada em provisório diagnóstico equivocado de mola hidatiforme incompleta (gravidez molar) que, posteriormente, revelou-se gestação hígida decorrente de síndrome do gêmeo evanescente.

A relação jurídica deduzida em juízo é de natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor na hipótese.

Registro, ainda, que a
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, a responsabilidade dos hospitais e das operadoras de planos de saúde, por ato técnico praticado por profissional da rede credenciada ou própria, é
solidária
e depende da comprovação da
culpa
(subjetiva) do médico, nos termos do art. 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. GESTANTE. DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE TOXOPLASMOSE. NASCIMENTO PREMATURO DO BEBÊ COM 32 SEMANAS, DEVIDO À DOENÇA. DIVERSAS COMPLICAÇÕES DE SAÚDE. ERRO MÉDICO CONFIGURADO. PROFISSIONAL CONVENIADO COM OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. SÚMULA. N. 83 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A operadora do plano de saúde possui responsabilidade solidária quando o defeito nos serviços prestados advém de rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.540.016/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo, após o exame das circunstâncias fáticas e do acervo probatório dos autos, concluiu que não houve falha na prestação dos serviços médicos na hipótese sub judice. Alterar tais conclusões encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4 . Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.961.279/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE. ERRO MÉDIO. RESPONSABILIDADE. MÉDICO CREDENCIADO.
INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM RECONSIDERAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO E NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. (...)
3. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento de que as operadoras dos planos de saúde possuem responsabilidade solidária quando a falha na prestação de serviços advém da rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.293.307/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

Vale destacar, ainda, que, em regra, a atividade médica constitui obrigação de meio, e não de resultado. A notória evolução da medicina não afasta a concepção geral de que ela constitui uma prática humana, em que os responsáveis devem observar os procedimentos mais adequados para atender o paciente, e a técnica prevalecente no momento.

No entanto, é descabido exigir que tais procedimentos alcancem o resultado almejado, e que sejam capazes de sempre assegurar a vida ou a integridade física do paciente.

Sobre o tema, a doutrina ensina que:

[...]
a responsabilidade médica, embora contratual, é subjetiva e com culpa provada
. Não decorre do mero insucesso no diagnóstico ou no tratamento, seja clínico ou cirúrgico.
Caberá ao paciente, ou aos seus herdeiros, demonstrar que o resultado funesto do tratamento teve por causa a negligência, imprudência ou imperícia do médico
. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil – 7. Ed. – 2. Reimpr. – São Paulo: Atlas, 2007, p. 360/361).

Exige-se do julgador, por conseguinte, a verificação minuciosa da culpa nas modalidades de negligência, imprudência ou imperícia, cabendo à parte autora demonstrar de forma inequívoca o ato ilícito culposo, o dano e o liame de causalidade adequado entre ambos, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nessa esteira, analisando detidamente o acervo fático-probatório acostado nos autos, constato que a irresignação recursal não merece ser acolhida, impondo-se a integral manutenção da r. sentença de improcedência.

A apuração de responsabilidade civil por suposto erro médico envolve matéria de acentuada complexidade técnica, cuja elucidação transcende conhecimentos estritamente jurídicos do Magistrado.

Nesse cenário, a prova pericial médica assume relevo fundamental, funcionando como instrumento indispensável para traduzir a realidade clínica dos atos praticados à luz da literatura científica e de diretrizes estabelecidas.

O perito judicial, na condição de auxiliar de confiança do juízo, atua sob crivo do contraditório para submeter prontuários, exames e condutas a rigoroso escrutínio científico, fornecendo subsídios necessários à formação de convencimento motivado e seguro.

Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, vigendo princípio da persuasão racional insculpido no art. 371 do CPC, a manifestação de
expert
oficial e equidistante do interesse das partes ostenta inegável força probante e presunção de isenção.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO –
AÇÃO ORDINÁRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO
– Pretensão de indenização por danos morais. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. PRELIMINAR – ANULAÇÃO DA SENTENÇA - Juiz que é o destinatário da prova, devendo determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias –
Prova pericial que é de suma importância para a aferição de aspectos relevantes da causa, essencialmente para se verificar a ocorrência ou não de erro médico
- Imperiosa a reabertura da fase instrutória. Sentença anulada, para que seja reaberta a fase instrutória; prejudicado o recurso de apelação. (TJ-SP - Apelação Cível: 1014871-37.2022.8.26 .0005 São Paulo, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 18/12/2023, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Em regra, a responsabilidade civil do Estado pela prática de atos danosos por seus agentes públicos é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal.
2. A questão controvertida depende da análise da prova pericial contida nos autos; ressalta-se, por oportuno, que apesar de o Juiz não estar adstrito ao laudo pericial, em casos que demandem conhecimentos técnicos, superar as conclusões do expert exige prova robusta e capaz de infirmar as conclusões do perito
. 3. Hipótese em que a prova pericial constante dos autos foi contundente quanto à inexistência de ato, comissivo ou omissivo, apto a configurar a responsabilidade civil do Estado. Assim, as respostas aos quesitos formulados pelas partes permite chegar à conclusão de que a ausência de erro médico ou de erro no atendimento da paciente é circunstância que rompe o nexo de causalidade necessário ao reconhecimento do dever de indenizar. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002922-80.2018.8 .08.0035, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, julgado em 29/04/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA . ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INDISPENSABILIDADE DE PROVA PERICIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA . I. CASO EM EXAME 01. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta contra operadora de plano de saúde, na qual se alegava negligência médica. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 02. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova pericial configura cerceamento de defesa a justificar a nulidade da sentença; (ii) estabelecer se, diante da complexidade técnica da matéria, a produção da perícia é imprescindível à adequada formação do convencimento judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 03 . Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre beneficiária e plano de saúde, conforme art. 14 da Lei n. 8.078/1990 e a Súmula n . 608 do STJ, o que atrai a responsabilidade civil objetiva da operadora.
04. A prova pericial é necessária quando a análise do caso exigir conhecimentos técnicos específicos, sendo meio hábil a subsidiar o juízo com elementos objetivos sobre a correção das condutas médicas adotadas. 05 . No caso, a controvérsia envolve avaliação técnica do atendimento prestado, dos exames realizados e da adequação dos procedimentos adotados, circunstâncias que exigem a realização de perícia.
06. A ausência de prova pericial requerida pela parte autora compromete a efetividade da tutela jurisdicional e caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. IV . DISPOSITIVO E TESE 07. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 08. A ausência de produção de prova pericial em demanda que discute erro médico, quando requerida pela parte e essencial à elucidação dos fatos, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença por error in procedendo . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; CPC, arts. 370, 373, 464 a 480 . Jurisprudência relevante citada: TJ-AL, ApCiv nº 0704886-34.2016.8.02 .0058, Rel. Des. Orlando Rocha Filho, j. 19 .08.2025; TJ-AL, ApCiv nº 0700598-49.2018.8 .02.0001, Rel. Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, j . 14.05.2025. (TJ-AL - Apelação Cível: 07002099420218020054 São Luiz do Quitunde, Relator.: Des . Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 02/10/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2025)

Diante de narrativas antagônicas e conjecturas subjetivas deduzidas pelos litigantes, as conclusões técnicas fundamentadas em critérios científicos devem prevalecer, salvo se frontalmente infirmadas por contraprova de igual densidade técnica.

Portanto, em demandas dessa natureza, a perícia médica consolida-se como elemento de convicção mais idôneo para delimitar a existência de nexo causal e aferir se atuação profissional configurou legítima obrigação de meio.

No caso vertente, o ponto central da demanda foi exaustivamente esclarecido pelo laudo pericial judicial elaborado pelo d. Perito do Juízo, Dr. Luiz Alberto Sobral Vieira Júnior, professor de Ginecologia da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), o qual, amparado em documentação clínica e literatura científica consolidada, concluiu de forma peremptória pela total ausência de erro de diagnóstico, desídia profissional ou conduta culposa por parte de qualquer dos apelados.

Colhe-se da perícia oficial que a autora apresentava inicialmente gestação complexa e de alto risco, documentando-se em 21 de março de 2017 saco gestacional precoce acompanhado de volumoso coágulo de sangue intramiometrial de 20 mm, o que ensejou a correta e prudente prescrição de progesterona (Utrogestan), repouso e agendamento de nova ultrassonografia em 15 a 20 dias pelo Dr. Rafael, em perfeita harmonia com os preceitos científicos aplicáveis.

No que tange ao exame de imagem realizado em 04 de abril de 2017 nas dependências da clínica Unimagem pelo Dr. Michel Amorim de Assis, o
expert
judicial explicitou que as alterações técnicas registradas no laudo — quais sejam, embrião único medindo 3,1 cm, disforme para a cronologia e desprovido de atividade cardíaca própria, com detecção de fluxo restrita ao cordão umbilical — eram dados reais e verídicos coletados no momento do ato, compatíveis com a documentação fotográfica anexada aos autos.

Esclareceu o perito que a dúvida e a impressão diagnóstica provisória sugerindo possibilidade de mola hidatiforme incompleta decorreram do fenômeno biológico conhecido como síndrome do gêmeo evanescente.

Trata-se de gestação inicialmente gemelar na qual ocorre a perda precoce de um dos conceitos, cujo tecido biológico, ao ingressar em processo natural de involução e reabsorção no primeiro trimestre, gera imagens hidrópicas disformes que se superpõem e mimetizam com exatidão as características macroscópicas da gravidez molar incompleta.

O laudo pericial judicial, como dito acima, foi categórico em afastar o erro profissional, nos seguintes termos assentados nas respostas aos quesitos oficiais:

Concluo após análise da Anamnese e exames relatados
que o diagnóstico de certeza da gravidez só foi realizado no dia 6/4/2017 quando foi observado os batimentos cardiacos embrionário
, ou seja no dia 23 de março e no dia 4 de abril haviam dados inconclusivos sobre a viabilidade da gravidez, o que pode por si só gera angustia ao casal, mas que até naquele momento não tinham a certeza se teriam ou não um filho.
A dúvida diagnostica gerada principalmente pela ultrassonografia do dia 4 de abril de 2017 foi devido a gravidez gemelar com perda de um embrião que durante seu processo de involução gerou as imagens capturadas pela ultrassonografia nessa data.

Quesitos Dr. Michel

5 - Queira o senhor perito informar se o diagnóstico apontado o laudo emitido pelo doutor Michel Amorim representa algum erro médico?
Não, pois ele apenas faz uma sugestão frente as imagens encontradas no dia 4/4/2017.

Respostas aos Quesitos do Hospital São Luiz

[...]

16º Se analisando os documentos acostados aos autos pode o sr. perito afirmar que inexistiu qualquer atos praticados pelos requeridos capaz de caracterizar negligência, imperícia e/ou imprudência.
Não encontrei elementos para caracterizar negligência, imperícia e/ou imprudência
.

[...]

23º Se pode afirmar que os requerentes não foram vítimas de atos ilícitos, porém receberam atendimento correto pelos requeridos?
Sim
”.

Ao responder os esclarecimentos feitos pelos autores, o
expert
respondeu (fls. 286/290):

“1) QUEIRA O SENHOR PERITO INFORMAR SE PELA IDADE GESTACIONAL APONTADA NO EXAME DO DIA 04/04/2017 REALIZADO PELO SENHOR MICHEL SERIA POSSÍVEL OUVIR OS BATIMENTOS CARDÍACOS DO EMBRIÃO?

No exame realizado em 4/04/2017 não foi encontrado batimentos cardíacos do embrião, só fluxo no cordão umbilical, isso ocorreu provavelmente em função do fenômeno Vanishing Twin, que corresponde a imagem de gravidez gemelar com perda de um dos embriões, o que naquele exame impediu a visualização do segundo embrião. Lembrando que a paciente já havia feito um primeiro ultrassom em 21 de março de 2017 que mostrou saco gestacional com vesícula vitelina sem embrião e com coágulo medindo um coágulo medindo 20 mm e sugeriu uma idade gestacional menor que 4 semanas. Imediatamente consultou com doutor Rafael nesse mesmo dia, que solicitou novo ultrassom para avaliar a viabilidade dessa gestação através da nova ultrassonografia realizado no dia 4/04/2017. Como podemos observar nesse momento da gravidez muito inicial os dois primeiros exames não confirmaram a viabilidade embrionária fetal o que só foi possível no terceiro exame realizado na Santa Casa.

[...]

3) QUEIRA O SENHOR PERITO ESCLARECER SE PODE TER OCORRIDO ALGUMA FALHA NO EQUIPAMENTO E SE O EQUIPAMENTO UTILIZADO PELO DR. MICHEL É CONSIDERADO UM EQUIPAMENTO ATUAL E DE BOA TECNOLOGIA DO MEIO MÉDICO.

O equipamento utilizado por Dr Michel segundo consta na folha 34 trata se de um Toshiba, as imagens coletadas têm boa qualidade e o aparelho apresenta a função doppler onde foi documentado o fluxo do cordão umbilical portanto não há indícios de falha ou de má qualidade no equipamento utilizado”
.

Ademais, resta integralmente refutada a tese autoral de que o ginecologista assistente Dr. Rafael teria ordenado precipitadamente a realização de curetagem invasiva.

O prontuário médico do réu, datado de 04/04/2017, registra de forma lacônica e correta unicamente a conduta de encaminhamento da paciente para o centro de referência especializado (Santa Casa de Misericórdia).

Conforme pontuou o perito do juízo em sede de esclarecimentos complementares (fl. 287), diante de suspeita clínica e radiológica de patologia molar — enfermidade de reconhecida gravidade com potencial risco oncológico —, o pronto direcionamento para hospital de referência resolutivo constitui a única postura tecnicamente recomendada pelos protocolos médicos nacionais e internacionais, visando assegurar a integridade e a saúde da paciente.

A equipe médica da própria Santa Casa de Misericórdia, ao receber a paciente em 04/04/2017, chancelou a gravidade do quadro ao determinar sua imediata internação hospitalar sob o manto da mesma hipótese diagnóstica de mola hidatiforme, o que afasta de forma peremptória qualquer alegação de atuação precipitada, temerária ou isolada por parte do ginecologista apelado.

Constata-se que a ultrassonografia obstétrica, realizada em 06 de abril de 2017 na rede pública, cumpriu regular o protocolo de monitoramento contínuo e evolutivo da gestação, oportunidade em que, consolidada a involução do gêmeo evanescente após 48 horas, permitiu-se a límpida captação dos batimentos cardíacos do feto sobrevivente e hígido, suspendendo-se qualquer intervenção cirúrgica e assegurando a evolução normal da gravidez até o nascimento de criança saudável.

Destarte, a impugnação recursal deduzida em face do laudo pericial judicial revela, ao meu sentir, mero inconformismo retórico com o resultado desfavorável da prova técnica.

A desconstituição de perícia oficial submetida ao crivo do contraditório exige demonstração cabal de erro metodológico ou inconsistência científica amparada em parecer técnico divergente, elementos dos quais os apelantes não se desincumbiram minimamente, violando o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como anteriormente consignado, na seara das demandas que versam sobre alegado erro médico, a prova pericial assume relevo fundamental e, quando coerente e fundamentada, deve nortear o livre convencimento motivado do julgador (art. 371 do CPC).

Assim, afastada a culpa dos profissionais liberais assistentes, resta automaticamente elidida a responsabilidade civil e solidária dos estabelecimentos de saúde requeridos (Hospital São Luiz S/A e Ecoclínica Ltda.), visto que a jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça dita que a responsabilidade objetiva hospitalar (artigo 14,
“caput”
, do CDC) restringe-se aos serviços de hotelaria e instalações empresariais próprios, subordinando-se a obrigação indenizatória por atos técnico-profissionais médicos à comprovação prévia da culpa do preposto, de modo que, inexistindo ato ilícito ou defeito de serviço, falece o dever de indenizar.

Em outros termos, ante a insuficiência probatória quanto ao nexo causal, a improcedência do pedido deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais na forma do artigo 98, § 3º, daquele mesmo diploma legal, em virtude da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.